Tribunal: TCU
Processo: 037.337/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13057/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.337/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto de Menezes Nevares (XXX.641.507-XX); Cesar de Mesquita Mota (XXX.314.763-XX); Edgar Machado (XXX.107.409-XX); Francisco Assis Rodrigues (XXX.047.241-XX); Manoel Antonio Amorim Franca (XXX.259.293-XX); Mara Cristina Salles Belarmino (XXX.061.601-XX); Marden Dowell Cabral de Brito (XXX.923.404-XX); Nadia Maria Ferreira Melo (XXX.176.702-XX); Pedro Kreidel (XXX.650.348-XX); Simonett Ferreira Leite (XXX.110.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.